Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000605-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

– ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Maria Auxiliadora da Silva,
em fac
e

d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
desprove
u o Apelo por ela interposto.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é obscuro, eis que desconsiderou a total discrepância de juros mensais, especialmente porque diversas das aplicadas na oferta.

Demais disso,
opôs
os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 2
28524160
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Maria Auxiliadora da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Apelo por ela interposto.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão
/obscuridade
, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é
obscuro, haja vista que desconsiderou a total discrepância de juros mensais, especialmente porque diversas das aplicadas na oferta.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma
obscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto
condutor destacou que, no caso,
houve regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante
assinatura
e juntada de documentos pessoais
. Veja-se o teor do
decisum
:

“
[...]

A
Reside em controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais (id. 215802432).

Também, verifica-se a existência de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco requerido.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo Apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp
1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anota-se, ainda, que a Apelante não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)”.

Por fim, destaca-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, orientação do
STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)”.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITA
-SE
os embargos de declaração opostos
por
M
a
ria Auxiliadora da Silva
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024